Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-63.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704369-63.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GENIVAL FERREIRA DE MACEDO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de GENIVAL FERREIRA DE MACEDO FILHO que julgou extinta a ação sem resolução do mérito. O apelante peticionou no ID 67776782 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2025 15:07:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador